Tribunal: STF
Processo: ARE 1535402
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do agravo previsto no art. 1.042 do CPC, para, nessa extensão, negar provimento ao recurso extraordinário ante os seguintes fundamentos: (i) inadmissibilidade do agravo amparado no art. 1.042 do CPC contra decisão do Tribunal de origem que impede o processamento de capítulo do excepcional com base em precedente da repercussão geral; e (ii) consonância do acórdão recorrido com a orientação fixada no Tema 545/RG, no que não estendida a estabilidade especial do art. 19 do ADCT a empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista, bem assim no MI 545, a revelar inadequado o pedido de investidura de ex-empregado da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. em cargo da Polícia Ferroviária Federal, órgão da segurança pública que nem sequer foi criado.

    2. Sem se insurgir contra todos esses óbices, a parte agravante pretende o provimento do agravo interno e, consequentemente, do extraordinário.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Discute-se a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnados especificadamente todos os fundamentos suficientes, por si sós, para a manutenção da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente todos os fundamentos suficientes, por si sós, para conservar a decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária, determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.